Tribunal: TJDFT
Processo: 0733464-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CALÚNIA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. IMPUTAÇÃO DE FATOS DEFINIDOS COMO CRIME. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS CALUNIANDI. DECISÃO MANTIDA.
1. Correta a rejeição da queixa-crime por delito de calúnia, quando a conduta imputada ao querelado é atípica, faltando justa causa para o processamento da ação penal, o que pode e deve ser reconhecido pelo magistrado por ocasião do juízo de admissibilidade da acusação.
2. Na espécie, além de não existir a imputação da prática de fato determinado, definido como crime, não é possível concluir que o querelado agiu com animus caluniandi.
3. Recurso conhecido e não provido.